Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Número do processo: 0712464-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERI MARQUES DA SILVA APELADO: SILVYA MARIA ALVES, BRUNO CAMPOS MARTINS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da documentação trazida aos autos pela parte recorrente, reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator